Tribunal: TJMT
Processo: 1026598-62.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026598-62.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE TEMPO DE ESPERA EM FILAS BANCÁRIAS. LEI MUNICIPAL Nº 4.069/2001. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que restabeleceu sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, relativos à cobrança de multa administrativa aplicada por infração à Lei
Municipal nº 4.069/2001, que disciplina o tempo máximo de espera em filas bancárias. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de critérios objetivos para a dosimetria da multa, requerendo a integração do julgado, com fins de prequestionamento e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma expressa, a tese relativa à ausência de critérios objetivos para a dosimetria da multa administrativa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões devolvidas ao julgamento, incluindo a análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada.

A decisão consignou que a penalidade observou os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a reincidência e a capacidade econômica do infrator, concluindo pela
proporcionalidade do valor fixado em R$ 17.498,00 e afastando caráter confiscatório.

A alegação de omissão revela mera tentativa de rediscutir fundamentos já examinados e rejeitados pelo órgão julgador, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, inexistindo necessidade de novo pronunciamento específico sobre cada argumento apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025; CDC, art. 57; Lei Municipal nº 4.069/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 272 (competência municipal para legislar sobre tempo de atendimento em agências bancárias).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos

em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo interno
, mantendo hígida a decisão que restabeleceu a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal manejados em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, relativamente à cobrança de multa administrativa decorrente de infração à
Lei Municipal nº 4.069/2001, concernente ao tempo de espera em filas bancárias.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de modo expresso e suficiente, a tese central deduzida no recurso, especialmente no que diz respeito à ausência de critérios objetivos para a dosimetria da multa aplicada, postulando, assim, a integração do julgado, com pretensão de prequestionamento e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões aos presentes embargos de declaração, tampouco manifestação do Ministério Público, por não demandar interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos objetivos de admissibilidade, haja vista terem sido opostos dentro do prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, além de se amoldarem às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do mesmo diploma, notadamente a alegação de omissão relevante no julgado.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado, exclusivamente, ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se
prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação de inconformismo já devidamente apreciado pelo órgão julgador.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado
evidencia
, sem margem a dúvida razoável, que as questões devolvidas ao exame desta Câmara foram expressamente enfrentadas, com fundamentação suficiente, coerente e juridicamente idônea. Com efeito, o voto condutor delimitou com precisão os pontos controvertidos e assentou, de forma categórica, que:

“Há quatro questões em discussão: (i) aferir se há nulidade na Certidão de Dívida Ativa por erro na identificação da natureza do débito; (
ii
) verificar se a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição; (
iii
) examinar a constitucionalidade da legislação municipal que fundamenta a penalidade; e (
iv
) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada.”

Na sequência, o acórdão embargado enfrentou, um a um, os fundamentos então deduzidos pelo recorrente, consignando expressamente que:

“A Certidão de Dívida Ativa apresenta mero erro material quanto à natureza do crédito, sem prejuízo ao direito de defesa do executado, que teve pleno conhecimento da origem e dos fundamentos da dívida desde a fase administrativa.

Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas,
afastando-se a nulidade do título executivo quando o vício formal não compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A pretensão executória não está prescrita, pois o prazo de cinco anos teve início com a constituição definitiva do crédito após o julgamento final do processo administrativo em 2014, sendo a execução proposta em 2019.

É constitucional a legislação municipal que fixa tempo máximo de atendimento em agências bancárias, conforme entendimento do STF no Tema 272, por versar sobre matéria de interesse local e defesa do consumidor.

A multa aplicada observou os critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo majorada em razão da reincidência e compatível com a capacidade econômica do infrator.

O valor originário da multa — R$ 17.498,00 — não configura sanção de efeito confiscatório e se mostra proporcional diante da conduta reiterada e da natureza da infração.”

Vê-se, pois, que a alegação de omissão, tal como articulada pelo embargante, não se sustenta. A tese referente à dosimetria da penalidade administrativa — precisamente aquela que
o embargante
afirma não ter sido apreciada — foi enfrentada de maneira expressa no voto condutor, que reconheceu a observância dos critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a compatibilidade da sanção com a reincidência, a condição econômica do infrator e a gravidade da infração.

Também na parte dispositiva da fundamentação, o acórdão deixou assentada tese clara e específica sobre o ponto, ao registrar que:

“A multa administrativa no valor de R$ 17.498,00 é proporcional diante da reincidência e da capacidade econômica do infrator, não configurando confisco.”

Dessa forma, o que se verifica é nítida pretensão de rediscutir matéria já decidida, com o objetivo de obter novo pronunciamento sobre fundamentos expressamente apreciados e rejeitados por esta Câmara, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A propósito, o próprio histórico processual revela que, em momento anterior destes autos, já se consignara que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito, mas apenas instrumento de integração de julgado efetivamente viciado. Naquela ocasião, registrou-se que:

“Importante destacar que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão do mérito da decisão ou para a apresentação de argumentos não apreciados no julgamento original. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos somente se justifica em situações excepcionais, quando o esclarecimento da omissão, contradição ou obscuridade implique necessariamente modificação do resultado do
julgamento, o que não se verifica na hipótese em análise.”

Tal compreensão se aplica, com ainda mais razão, à hipótese presente, na qual o embargante, a pretexto de suprir omissão, pretende reabrir o debate sobre fundamentos já enfrentados de forma explícita e suficiente.

Cumpre ainda assinalar que não há omissão apenas porque a parte recorrente deseja pronunciamento exaustivo, minudente ou coincidente com a tese que sustenta. O dever de fundamentação é satisfeito quando o julgador enfrenta, de forma clara e racional, as questões aptas à solução da controvérsia, não sendo exigível rebater, um a um, todos os argumentos em extensão incompatível com a própria técnica decisória, sobretudo quando a conclusão adotada está suficientemente amparada em fundamentos autônomos e bastantes.

No que concerne ao pedido de prequestionamento
, igualmente não assiste razão ao embargante. Cumpre assinalar que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de pronunciamento judicial meramente formal ou declaratório acerca de dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte, tampouco constituem instrumento processual voltado à reprodução literal de normas com o exclusivo propósito de viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

O requisito do prequestionamento resta satisfeito quando a matéria jurídica suscitada é efetivamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. Nesse contexto, a exigência de referência nominal a cada artigo indicado pela parte recorrente não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos
tribunais superiores, bastando que o acórdão
enfrente
a questão jurídica controvertida de modo claro e fundamentado, como efetivamente ocorreu no presente caso.

Ademais, o próprio
art. 1.025 do Código de Processo Civil
estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Trata-se de mecanismo processual voltado justamente a evitar a utilização distorcida dos embargos declaratórios como instrumento de reiteração argumentativa ou de obtenção artificial de prequestionamento.

Assim, uma vez que a controvérsia jurídica foi devidamente apreciada por este órgão colegiado, e inexistindo vício integrativo a ser sanado,
consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante
, para todos os fins de direito, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Desse modo, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
, mantendo-se inalterados os fundamentos do acordão.

DECLARO
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026